Tribunal: STF
Processo: ARE 1381087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO-FURTO.MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTOEFICAZ. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.TENTATIVA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.



    1. Não há que se falar em desistência voluntária, tampouco em arrependimento eficaz, pois o delito apenas não se aperfeiçoou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. Não há qualquer ato voluntário praticado pelo apelante no sentido de desistir da execução da subtração dos telefones ou de restituir os aparelhos subtraídos. Ao contrário, os bens somente foram localizados em razão das imagens captadas pelo sistema de segurança e por informações repassadas por outros funcionários dos Correios.



    2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.



    3. Dosimetria da pena. Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (CP, art.16) diante da ausência de reparação do dano. 



    4. A consumação do peculato-furto se dá com a efetiva subtração do objeto em proveito próprio ou alheio, ficando a coisa em poder tranquilo do agente, ainda que momentaneamente. No caso, os objetos subtraídos não saíram da esfera de vigilância da vítima,tendo sido recuperados dentro do armário do acusado e em um container, no próprio ambiente de trabalho. Além disso, não houve disposição dos objetos subtraídos, de modo que o crime não se consumou.



    5. Apelação parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A defesa pugna pela absolvição sob o argumento de estarem caracterizados no caso a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, já que teria ressarcido os bens subtraídos. Sem razão, contudo.



    Compulsando os autos, verifico que não há que se falar em desistência voluntária, tampouco em arrependimento eficaz, uma vez que o delito apenas não se aperfeiçoou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, especialmente pelo sistema interno de vigilância que flagrou a conduta praticada pelo réu. Ademais, o simples fato de o apelante ter guardado um envelope em seu armário pessoal e outro em um container não tem o condão de refletir a voluntariedade do comportamento do agente, bem como de demonstrar o arrependimento eficaz, já que seus atos denotaram a intenção de subtraí-los de forma sorrateira.



    Logo, não há qualquer ato voluntário praticado pelo apelante no sentido de desistir da execução da subtração dos telefones ou de restituir os aparelhos subtraídos. Ao contrário, os bens somente foram localizados em razão das imagens captadas pelo sistema de segurança e por informações repassadas por outros funcionários dos Correios, de modo que não estão presentes no caso os requisitos previstos no art. 15 do Código Penal.



    Portanto, comprovados a materialidade, autoria e o dolo, mantenho a condenação de REGINALDO PEREIRA LUNA pela prática do crime previsto no art. 312, § 1°, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente